Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. NOVOS DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado.
2. Não demonstrada a carência de recursos financeiros, o autor não pode ser considerado hipossuficiente para fins de concessão de gratuidade de justiça
3. Em sede de reexame do pedido de gratuidade de justiça, não logrando a parte interessada demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.